Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-92.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-92.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:

APELADO: JACIARA DE JESUS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Servidor público municipal. Contratação
temporária
sem concurso público. S
entença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ex-professora contratada temporariamente, condenando o ente municipal ao pagamento de gratificações natalinas, férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS, com abatimento dos valores pagos em acordo extrajudicial. A autora foi admitida pelo Município em 01/08/2016 para exercer a função de professora, com jornada de 20 horas semanais, sem concurso público, permanecendo no cargo até 23/12/2020 — período de aproximadamente cinco anos —, tendo o ente público quitado apenas os salários ao término do vínculo. A sentença reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, com fundamento na tese do Tema 551 do STF, declarou a nulidade do contrato e condenou o Município ao pagamento das verbas rescisórias, determinando o abatimento do valor pago por força de acordo extrajudicial firmado entre as partes. O Tema 551 do STF não exige, como pressuposto de aplicação, que o contrato temporário tenha observado todas as formalidades de uma contratação regular. O que importa é verificar se a Administração Pública utilizou o instrumento da contratação por tempo determinado para suprir necessidades permanentes do serviço público, por período prolongado e mediante renovações sucessivas. Presentes esses elementos, incide a exceção do Tema 551, e não a limitação do Tema 916. A contratação perdurou por cerca de cinco anos no exercício da função de professora, atividade ordinária e permanente da Administração Municipal. Esse período configura desvirtuamento inequívoco da natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, nos termos da segunda exceção da tese do Tema 551 do STF. O acordo extrajudicial não possui eficácia liberatória plena. O valor pago — R$ 2.269,59 — é manifestamente inferior ao montante das verbas devidas à luz da tese do Tema 551 do STF. O instrumento foi firmado sem reunião prévia com a autora, sem discriminação adequada das verbas quitadas e sem entrega de via à signatária. Esses vícios comprometem a validade da manifestação de vontade, afastando a eficácia de quitação total invocada pelo apelante. O abatimento do valor pago, tal como determinado na sentença, preserva a vedação ao duplo pagamento. A negativa do pagamento das verbas constitucionalmente asseguradas configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, em violação aos princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva. Sentença mantida. Apelação não provida.